Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-75.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709373-75.2024.8.07.0010 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. A Defesa requer a absolvição, por falta de provas (CPP, art. 386, VII); a desclassificação para um delito menos gravoso ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há provas hábeis a sustentar o decreto condenatório; (ii) se é possível a desclassificação para um delito menos gravoso; (iii) se é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tal medida já foi concedida na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo. 4. Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas constantes nos autos, como a apreensão da arma e munições. 5. A materialidade do crime e a autoria foram devidamente demonstradas, afastando-se, assim, a tese defensiva de ausência de provas e de desclassificação da conduta. 6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob contraditório, possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando harmônicos com outras provas constantes nos autos. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o e 44, 69 e 156; Lei n. 10.826/2003, art. 14. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 6o, inciso VII, 155, 158, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando manifesta insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual defende a estrita observância do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, afirma o cabimento da desclassificação do crime para infração de menor potencial ofensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco merece ser admitido o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso VII, 155, 158, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). E, “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016